Tribunal: STF
Processo: HC 53480
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
1. O STF NÃO ADMITE PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM QUE O IMPETRANTE REITERA FUNDAMENTO JÁ DESPREZADO PELA CORTE. 
2. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVA SER ANALISADO NÃO PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. 
3.SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITOU EM JULGADO, E NA SUA FUNDAMENTAÇÃO DEFINIU A DENÚNCIA COMO SENDO APTA, NÃO SE TEM COMO, EM HABEAS CORPUS, ACEITAR A ILEGAÇÃO DE QUE TAL PECA É INEPTA, POIS ESSE
DEFEITO DEVE SER ALEGADO NA OPORTUNIDADE EM QUE ELA É RECEBIDA, E NÃO APÓS A CONDENAÇÃO DO RÉU.